Tribunal: TJMT
Processo: 1009753-88.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009753-88.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESCOLA ESTADUAL SILVESTRE GOMES JARDIM (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL
–
NECESSIDADE DE REFORMA
-
ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL
–

AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA
– POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, rest,a mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento da unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e

adolescentes.

3.

“A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Maria das Graças Gomes da Costa
, que nos autos da
Ação Civil Pública no 9454-56.2016.811.0003 (cód. 843386)
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, para impor ao recorrente a obrigação de fazer com o intuito de satisfazer o direito das crianças e dos adolescentes, matriculados na Escola Estadual Silvestre Gomes Jardim, à educação de qualidade na rede pública, consistente na regularização dos seguintes itens:

“1) acesso à escola com guia rebaixada, porém há um desnível intransponível pelos PMR’S; 2) inexistência de rampa de acesso aos PMR’S nas esquinas; 3) entrada e saída de veículos sem sinalização tátil nem sonora. Faixa livre sem sinalização; 4) acessos à ambientes (com desnível) através de degraus impossibilitando o acesso aos PMR’S; 5) bebedouro inacessível aos PMR’S; 6) os banheiros acessíveis aos PMR’S são utilizados como depósitos.”

E, ainda:

“Realização de perícia conjunta pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso com apresentação de projeto arquitetônico que contemple todas as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais (acessibilidade) (...)”

Como causa de pedir recursal, o agravante defende
“que a determinação judicial expedida pelo juízo a quo ameaça causar grave lesão ao Estado, além de provocar séria desordem administrativa e financeira, uma vez que as obras e reformas dependem, precipuamente, de disponibilidade orçamentária e financeira”
.

Defende a impossibilidade jurídica do pedido de antecipação de tutela, haja vista o esgotamento do objeto da ação, o que é vedado pelo § 3o do art. 1o da Lei 8.437/92.

Expõe que a decisão vergastada inviabiliza qualquer possibilidade de planejamento por parte do ente público, haja vista que a determinação ao CREA/MT não depende unicamente da vontade política do Estado, inclusive ele nem é parte nos autos. Bem como, alega que o Conselho Estadual de Educação não possui capacidade técnica e tampouco atribuição legal para proceder a confecção dos projetos arquitetônicos, conforme fora determinado na decisão recorrida.

Indica que o
decisium
viola o §3o do art. 300 do Código de Processo Civil, ante a irreversibilidade da medida concedida antecipadamente, discorrendo que
“a parte somente pode postular, em sede liminar, um bem material cuja concessão não prejudique o retorno ao status quo à situação inicial verificada anteriormente ao litígio”
.

Afiança que a decisão implica em violação direta ao princípio da separação funcional dos poderes, inscrito no art. 2o,
caput
, da CF/88.

Ao final, requer o provimento do recurso reformar a decisão impugnada.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 2116487]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. [id. 2217741]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que regularize determinados itens, bem assim que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, realize perícia, em conjunto com o Conselho Estadual de Educação e CREA/MT, com a apresentação de projeto arquitetônico que contemple todas as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais, a contar da intimação da liminar, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, não há que se falar em esgotamento do objeto da ação.

Sobre a questão
o Deso. Márcio Vidal fundamentou cristalinamente, no RAI no 1006700-02.2017.811.0000:

“há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam como impõem a concessão de liminar para o cumprimento, pelo Poder Público, mesmo sem a sua manifestação prévia. Logo, se há preponderância de princípios constitucionais, como no caso presente, do direito à educação, a tutela liminar protetiva é imperiosa, não cabendo qualquer limitação.”

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. (...)
É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, sendo certo que a regra proibitiva, encartada no art. 1o, da Lei 9.494/97, reclama exegese estrita, por isso que, onde não há limitação não é lícito ao magistrado entrevê-la.
Precedentes do STJ: AgRg no REsp 945.775/DF, quinta turma, DJ de 16/02/2009; AgRg no REsp 726.697/PE, segunda turma, DJ de 18/12/2008; AgRg no Ag 892.406/PI, quinta turma, DJ 17/12/2007; AgRg no REsp 944.771/MA, segunda turma, DJ De 31/10/2008; MC 10.613/RJ, Rel. primeira turma, DJ 08/11/2007; AgRg no Ag 427600/PA, primeira turma, DJ 07/10/2002. (...) (REsp 107089 /SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/12/2009, DJe 02/02/2010). (destaquei)

De outro lado, o art. 227 da Constituição Federal resguarda o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

No caso, os documentos que acompanham a exordial da ação originária, em princípio, demonstram a situação irregular que as crianças e adolescentes vivem diante dos diversos problemas estruturais, na
Escola Estadual Silvestre Gomes Jardim
, dentre eles, inexistência de rampa de acesso aos P.M.R. (portadores de mobilidade reduzida, entrada e saída de veículos sem sinalização tátil nem sonora; acesso à ambientes com desnível (degraus), impossibilitando o acesso aos P.M.R’S, dentre outros.

Insta consignar que sequer a parte agravante apresentou qualquer documentação desconstituindo àqueles apresentados à inicial da ACP, que revelam de forma clara a situação irregular que as crianças e adolescentes se encontram diante da precariedade do estabelecimento de ensino.

Ademais, não se pode exigir que a comunidade escolar aguarde indefinidamente decisão sobre a possibilidade de realização das obras e saneamento dos problemas existentes no âmbito escolar, sobretudo quando se está sob tutela um direito fundamental, que possui prioridade absoluta, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3° e 4° da Lei 8.069/90.

Outrossim, não se vislumbra prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, visa a sua manutenção/preservação, sendo que o agravante não logrou afastar a necessidade das obras determinadas para garantir uma adequação mínima ao estabelecimento educacional.

Além disso, a ação de origem foi proposta em 2016, ou seja, há aproximadamente 04 anos, tempo mais que suficiente para devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda, de modo que não há que se falar em exiguidade do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, mantendo em condições precárias os alunos da rede pública de ensino da referida escola, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). (N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, publicado no DJE 07/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR - PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação.

3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. (AI 26440/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016).

Por fim, no tocante à multa cominatória fixada, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

EMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Partindo dessas premissas, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a multa aplicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021